Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702358-94.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENATA DO CARMO CATELLI AGRAVADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o descabimento do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Relatoria que não conheceu de sua apelação conforme suscitado em contrarrazões. Prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte substituir ou acrescer fundamentos às suas razões, ainda que parcialmente, em observância ao princípio da consumação. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à exclusão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios dos autos conforme manifestação de não intervenção registrada em id 78240460. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator